Tribunal: STF
Processo: AI 508668
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA DE CUNHO NITIDAMENTE
PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS I E LV DO ART. 5º DA
MAGNA CARTA.
Violação à Carta da República, no caso, se existente,
dar-se-ia de forma claramente reflexa ou indireta, o que não enseja
a abertura da via extraordinária.
Agravo desprovido.